Tribunal: TJES
Processo: 5000622-71.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000622-71.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS ALVES e outros

APELADO: MUNICIPIO DE PIUMA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO POSTERIOR COM AVALIAÇÃO DE PERÍODO PRETÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA SEM COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO SERVIDOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por servidor municipal e pelo Município de Piúma contra sentença que, nos autos de Ação de Reconhecimento de Adicional de Insalubridade c/c Cobrança de Valores Pretéritos, julgou parcialmente procedente o pedido principal para condenar o Município ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio (20%) entre 16/07/2014 e junho/2021, e parcialmente procedente a reconvenção para condenar o servidor à devolução de valores recebidos a título de gratificação de chefia entre 30/08/2014 e 10/10/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita ao estender o pagamento do adicional de insalubridade além do período inicialmente delimitado na petição inicial; (ii) estabelecer se é possível reconhecer o direito ao adicional com base em laudo pericial elaborado em data posterior, mas que analisa condições pretéritas; (iii) determinar a legalidade da devolução da gratificação de chefia recebida pelo servidor em período no qual não se comprovou o exercício das atribuições do cargo comissionado; (iv) verificar a existência de erro material na fundamentação da sentença quanto ao termo inicial da prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A delimitação temporal do pedido deve ser interpretada à luz da causa de pedir e da prova produzida, sendo lícito ao julgador estender a condenação até junho de 2021, uma vez comprovada a continuidade da exposição a agentes insalubres, sem configurar julgamento extra petita.

O laudo técnico pericial tem natureza declaratória e pode reconhecer a existência de condições insalubres em período pretérito, desde que analise especificamente as atividades desenvolvidas nesse intervalo, sendo válida a condenação retroativa com base em elementos probatórios consistentes.

A ausência de provas sobre o efetivo exercício de função comissionada de chefia justifica a devolução dos valores recebidos a esse título, sob pena de enriquecimento sem causa, conforme art. 884 do Código Civil.

O equívoco na fundamentação quanto ao termo inicial da prescrição quinquenal constitui erro material, pois a sentença, ao reconhecer a prescrição apenas em relação ao período anterior a 16/07/2014 (data de ajuizamento: 16/07/2019), aplicou corretamente o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município desprovido. Recurso do servidor parcialmente provido, apenas para corrigir erro material na fundamentação da sentença quanto à data de início da prescrição.

Tese de julgamento
:

A extensão da condenação ao pagamento de adicional de insalubridade além do período delimitado na petição inicial é válida quando amparada pela prova dos autos e compatível com a causa de pedir.

O laudo técnico pericial pode reconhecer condições insalubres em período anterior à sua elaboração, desde que avalie de forma segura as atividades desempenhadas nesse intervalo.

A gratificação de chefia exige a demonstração do efetivo exercício de funções de direção ou comando, sendo indevida sua percepção quando ausente tal comprovação.

Erros materiais na fundamentação da sentença devem ser corrigidos, sem prejuízo da validade do dispositivo corretamente proferido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 492 e 494, I; CC, art. 884; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000041-22.2022.8.08.0062, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível, j. 30.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso do Município e dar parcial provimento ao recurso do Autor, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000622-71.2021.8.08.0062

APELANTE/APELADO
: MARCOS ALVES

APELADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE PIÚMA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por MARCOS ALVES e pelo MUNICÍPIO DE PIÚMA em face da sentença que, nos autos da Ação de Reconhecimento do Adicional de Insalubridade c/c Cobrança de Valores Pretéritos, julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação principal para condenar o ente municipal ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio (20%) no período de 16 de julho de 2014 a junho de 2021 e julgou parcialmente procedente a reconvenção para condenar o servidor à restituição dos valores recebidos a título de gratificação de chefia entre 30 de agosto de 2014 e 10 de outubro de 2016, distribuindo os ônus sucumbenciais.

Marcos Alves, servidor público municipal, ajuizou presente ação alegando que embora tenha sido admitido formalmente em 2004 como operário braçal, sempre exerceu de fato a função de coveiro, inclusive antes de sua nomeação, desde 1999. Alega que recebia adicional de insalubridade até maio de 2013, mas teve o pagamento suspenso sem justificativa, mesmo continuando a exercer as mesmas funções insalubres.

O Município, em sua contestação, alegou prescrição quinquenal e defendeu que, entre 2013 e 2016, o servidor exerceu cargo comissionado (Chefe de Varrição e Capina), período no qual teria deixado de executar funções insalubres. Pleiteou reconvenção para que o servidor devolvesse a gratificação recebida indevidamente, caso não comprovada a função de chefia.

A sentença reconheceu parcialmente a prescrição (a partir de 16/07/2014), julgou parcialmente procedente o pedido principal (fixando adicional de insalubridade em 20% até junho/2021) e acolheu em parte a reconvenção, determinando a devolução da gratificação recebida entre 30/08/2014 a 10/10/2016.

Ambas as partes apelaram.

Do recurso interposto pelo Município

O Município sustenta que a sentença incorreu em vício
extra petita
ao condená-lo ao pagamento do adicional de insalubridade até junho de 2021, malgrado o pedido inicial se restringisse ao interregno de 07 de julho de 2014 a 07 de julho de 2019.

A tese, contudo, não merece prosperar. Com efeito, o princípio da congruência ou adstrição, positivado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, impõe ao julgador o dever de decidir a lide nos limites em que foi proposta. Todavia, a interpretação do pedido deve ser realizada de forma lógico-sistemática, considerando-se a totalidade da petição inicial, em especial a causa de pedir.

No caso em apreço, a causa de pedir deduzida pelo Autor fundamenta-se na continuidade e habitualidade do exercício de suas funções como coveiro em ambiente insalubre, condição que, segundo a narrativa fática, não cessou com o ajuizamento da demanda.

A instrução processual, notadamente a prova testemunhal, corroborou que o servidor permaneceu no desempenho de tais atividades até meados de 2021, conforme consignado pelo juízo
a quo
.

Desse modo, a delimitação temporal do pedido inicial deve ser compreendida como uma estimativa que não vincula o provimento jurisdicional quando a instrução probatória demonstra que o fato gerador do direito (a exposição ao agente insalubre) se protraiu no tempo.

O magistrado, ao estender a condenação até o período efetivamente comprovado nos autos, não desbordou dos limites da lide, mas, ao contrário, conferiu à pretensão a tutela adequada e efetiva, em consonância com o arcabouço fático-probatório consolidado sob o crivo do contraditório.

Impõe-se reconhecer, portanto, que o julgado se ateve à relação jurídica litigiosa apresentada, não havendo que se falar em nulidade.

O Município defende, ainda, a impossibilidade de pagamento do adicional em período anterior à elaboração do laudo técnico pericial, datado de 15/08/2023, ao argumento de que o direito não pode ser reconhecido de forma retroativa com base em presunção.

A matéria, de fato, encontra tratamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, em regra, condiciona o pagamento do adicional à efetiva comprovação das condições de trabalho por meio de laudo técnico.

Todavia, uma análise mais detida da questão revela que a natureza do laudo pericial é eminentemente declaratória, e não constitutiva de direito. É dizer, o laudo não cria a situação de insalubridade, mas apenas a atesta, reconhecendo uma condição preexistente.

À evidência, a Administração Pública não pode se beneficiar da própria inércia em não promover, a tempo e modo, a avaliação técnica das condições de trabalho de seus servidores.

Este egrégio Tribunal de Justiça, em situações análogas, tem consolidado o entendimento de que, quando o laudo pericial analisa circunstâncias pretéritas e atesta, com segurança, a existência de condições insalubres em período anterior à sua confecção, o pagamento retroativo é medida que se impõe. Tal posicionamento prestigia a realidade fática e impede o locupletamento ilícito da Administração.

Nesse sentido, em julgado paradigmático, restou assentado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REGULAMENTAÇÃO LOCAL. PROVA PERICIAL DE EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES EM GRAU MÁXIMO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO SERVIDOR PARCIALMENTE PROVIDO
. I. CASO EM EXAME 1) Apelações cíveis interpostas por João Maciel Pereira Fernandes Fornaciari e pelo Município de Piúma contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando o ente municipal ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%) pelo período de 16/03/2015 a 31/01/2017. O autor requer a ampliação do período de condenação mediante afastamento da prescrição quinquenal e a inclusão de danos morais; o Município, por sua vez, pleiteia a improcedência total, sustentando ausência de exposição a agentes insalubres ou, subsidiariamente, a limitação da condenação à data de elaboração do laudo pericial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há três questões em discussão: (i) definir se o servidor fazia jus ao adicional de insalubridade com base em regulamentação municipal e prova pericial específica; (ii) estabelecer se o laudo técnico pode reconhecer condições insalubres em período pretérito para fins de condenação; (iii) determinar se houve suspensão do prazo prescricional em razão de processo administrativo instaurado para apuração do direito ao adicional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) O direito ao adicional de insalubridade, previsto no inciso XXIII do art. 7º da CF/1988, somente é extensível a servidores públicos mediante regulamentação específica do ente federado, conforme § 3º do art. 39 da Constituição e precedentes do STF (RE 169.173/SP e ARE 1309741 AgR). 4) A Lei nº 1.840/2011, que rege os servidores do Município de Piúma, contém norma autorizativa para a concessão da gratificação de insalubridade, desde que comprovada mediante laudo técnico e observadas as normas federais pertinentes. 5) O laudo técnico (LTCAT) apresentado nos autos é conclusivo e detalhado ao atestar a exposição do servidor a agentes insalubres em grau máximo, mesmo durante o exercício de função comissionada, demonstrando a vinculação entre as atividades exercidas e o risco à saúde, sendo suficiente para comprovar o direito à gratificação. 6)
A jurisprudência admite o reconhecimento do adicional apenas a partir da elaboração do laudo técnico; todavia, nos casos em que o laudo analisa circunstâncias pretéritas e atesta a existência de condições insalubres naquele período, tem-se o reconhecimento declaratório de uma situação já consolidada, afastando o óbice da irretroatividade
. 7) A existência de processo administrativo (nº 7596/2013) suspende o prazo prescricional, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932, competindo à Administração provar a data da conclusão do procedimento para recontagem do prazo, ônus do qual não se desincumbiu, o que impõe o afastamento da prescrição. 8) A pretensão de indenização por danos morais não encontra amparo, pois a ausência de pagamento de verba remuneratória, por si só, não caracteriza violação à dignidade passível de reparação extrapatrimonial, na ausência de prova de circunstância excepcional. IV. DISPOSITIVO E TESE 9) Recurso do Município desprovido. Recurso de João Maciel parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A concessão de adicional de insalubridade a servidor público municipal exige regulamentação específica do ente federado e comprovação técnica da exposição a agentes insalubres. 2.
O laudo técnico pode reconhecer condições insalubres em período anterior a sua confecção, desde que avalie especificamente esse intervalo temporal
. 3. A instauração de processo administrativo voltado ao reconhecimento do direito suspende o curso do prazo prescricional, conforme art. 4º do Decreto nº 20.910/1932. 4. A simples ausência de pagamento de verba remuneratória não configura dano moral, salvo demonstração de ofensa excepcional à dignidade (TJES, Apelação Cível n.º 5000041-22.2022.8.08.0062, Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível, julgado em 30/07/2025)

No caso concreto, o laudo pericial foi categórico ao afirmar que o servidor, na função de coveiro, esteve exposto de forma habitual e permanente a agentes biológicos, caracterizando a insalubridade em grau médio.

A prova testemunhal, por seu turno, foi uníssona ao confirmar que tais atividades foram desempenhadas de forma ininterrupta durante o período objeto da condenação. Por conseguinte, a manutenção da sentença, neste ponto, é medida de rigor.

Do recurso interposto pelo Autor

O Autor insurge-se contra a sua condenação a restituir os valores recebidos a título de gratificação de "Chefia de Varrição e Capina" entre 30/08/2014 e 10/10/2016. Argumenta que o pagamento era devido, pois nunca deixou de laborar em ambiente insalubre, mesmo durante o exercício do cargo comissionado.

A controvérsia na reconvenção não reside na possibilidade de cumulação de vantagens, mas na ausência de causa jurídica para o pagamento da gratificação de chefia. A referida vantagem pecuniária tem como pressuposto o efetivo exercício das atribuições de direção, chefia e assessoramento, o que,
in casu
, não restou minimamente demonstrado.

Ao contrário, a prova oral colhida em audiência de instrução e julgamento foi clara em apontar que o Autor, mesmo no período em que formalmente ocupava o cargo comissionado, continuava a desempenhar, de forma exclusiva e habitual, as funções de coveiro. As testemunhas, quando inquiridas, afirmaram desconhecer que o servidor tivesse exercido qualquer atribuição de chefia, como se vê nos depoimentos a seguir transcritos:

[...] ele sempre trabalhou na função de coveiro; ele fazia enterro e já viu ele tirando um corpo da cova, no cemitério do centro; esse ele viu apenas 1 vez; nunca trabalhou nessa função; q
ue saiba ele não exerceu cargo comissionado, não tem conhecimento
; não sabe quando ele deixou de receber insalubridade, mas tem uns 3 anos que ele deixou de ser coveiro;
não sabe se ele foi chefe de varrição e capina, mas ele tomava conta do cemitério
(Edvaldo da Silva)

[...]
não sabe de Marcos ocupou cargo de chefe de varrição e capina
; não sabe se ele ficou algum período sem receber insalubridade; Marcos sempre trabalhou no cemitério (Antônio Carlos Miranda Pedroza)

Destarte, o pagamento realizado a título de gratificação de chefia carece de lastro fático, configurando-se, de fato, um enriquecimento sem causa por parte do servidor, vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884, CC).

A percepção de vantagem pecuniária desvinculada da correspondente contraprestação laboral ofende os princípios da moralidade e da legalidade administrativa. Assim, a ordem de restituição ao erário, no período não fulminado pela prescrição, é impositiva e não comporta reparos.

Por fim, o servidor aponta a existência de erro material na sentença, no que concerne à delimitação do período prescrito. Alega que o julgado, em sua fundamentação, teria registrado que o período de "07/07/2014 a 15/07/2019 encontra-se fulminado pela prescrição", o que estaria em contradição com o dispositivo que pronunciou "a prescrição da pretensão deduzida na inicial, em relação ao adicional de insalubridade ao período anterior a 16/07/2014".

É cediço que eventuais impropriedades ou erros de digitação contidos na fundamentação do julgado não têm o condão de alterar o seu resultado, que é materializado na parte dispositiva. No caso, o dispositivo da sentença foi preciso e tecnicamente correto ao assentar que o período anterior a 16/07/2014 está prescrito.

Ora, considerando que a ação foi ajuizada em 16/07/2019, o dispositivo sentencial aplicou com exatidão a regra da prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32, declarando prescritas todas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a propositura da demanda.

O equívoco no trecho da fundamentação, onde se lê "15/07/2019" quando deveria constar "15/07/2014", constitui mero erro material que não afeta a substância do julgado e que é superado pela clareza do comando exarado no dispositivo.

À evidência, a data "15/07/2019" constante da fundamentação constitui mero erro material, pois o correto, em observância ao prazo quinquenal e à data de ajuizamento da ação (16/07/2019), seria "15/07/2014". Embora o dispositivo da sentença tenha prevalecido e aplicado corretamente o direito, a contradição apontada gera ambiguidade e atenta contra a necessária clareza que deve nortear as decisões judiciais.

O saneamento de tal impropriedade é medida que se impõe, a teor do que dispõe o art. 494, I, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, o recurso do servidor merece ser provido, ainda que parcialmente, apenas para o fim de corrigir o erro material apontado, sem que isso implique qualquer alteração na substância do que foi decidido quanto à prescrição.

DO EXPOSTO
, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE PIÚMA, majorando os honorários advocatícios a serem pagos por ele em 2% (dois por cento) em razão da sucumbência recursal e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por MARCOS ALVES, o fazendo apenas para, sanando o erro material constante da fundamentação da sentença, fazer constar que o período fulminado pela prescrição quinquenal é o período anterior a 16/07/2014.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.